Tribunal: CARF
Processo: 16542.720949/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16542.720949/2015-27
ACÓRDÃO
2001-007.482 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S/A – EM LIQUIDAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2018
MULTA DE OFÍCIO
É devida a multa de ofício no lançamento de constituição do crédito
tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wilsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Lilian Cláudia de
Souza.

Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.482 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720949/2015-27
2
RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 14-82.658, da 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO) que julgou
procedente o lançamento que se encontra devidamente consubstanciado no Auto de Infração que se
encontra adunado às fls. 5, e que se refere à imposição de multa por atraso na entrega de guia de
recolhimento do FGTS e informações na GFIP.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Relatório
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da contribuinte
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991,
com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em
síntese, o que se segue: que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
Pelo acórdão 14-82.658 (fls. 25/27), a 3a Turma da DRJ/RPO julgou a impugnação
improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência da decisão em 11/02/2021, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 44 e, em 15/03/2021, conforme declaração constante no documento de
fls. 302, apresentou recurso voluntário (fls.48/54).
Em suas razões recursais, o contribuinte alega o seguinte:
O contribuinte tomou ciência da decisão em 26/10/2018, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 144 e, em 23/11/2018, conforme carimbo aposto na peça, apresentou
recurso voluntário (fls.145/148).
Em suas razões recursais, o contribuinte alega o seguinte:
1. Solicita preambularmente a devolução do prazo;
2. Informa da legitimidade da Petrobrás em sucessora da ora recorrente;
3. Narra toda a engenharia jurídica do processo de sucessão ocorrido;
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.482 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720949/2015-27
3
4. No mérito, informa que a cobrança relativamente às GFIP começaram a ser
lançadas no fim de 2013, citando os termos de uma Solução interna Cosit no
7; e os seus regramentos para a aplicação da penalidade ora sendo
vergastada;
5. Cita jurisprudência do CARF que entende amparar a sua pretensão; também
excertos do TJ-RS;
6. Cita reportagens da época dando conta da surpresa dos empresários com
relação a aplicação da penalidade objeto do lançamento/
7. Requer que sejam citadas as mudanças societárias;
8. Seja determinada a devolução do prazo para recurso;
9. Ainda, a reforma do acórdão ora recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
Considerando a informação constante no documento de fls. 302, informando que a
apresentação do presente recurso voluntário teria sido protocolada no dia 15/03/2021, o tenho
como tempestivo por preencher as demais formalidades legais e dele tomo CONHECIMENTO.
Considerando que as alegações de recurso em nada diferem daquelas apresentadas em
sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por esta Relatoria, em vista do disposto no § 12, I, do
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa
perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante
transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Voto
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal (PAF). Dela conheço.
Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na entrega de GFIP
relativa ao ano-calendário de 2010. A impugnante alega que a Lei 13.097, de
2015, cancelou as multas.
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria
MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do
julgador administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.482 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720949/2015-27
4
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária
na competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a
condição pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual
compete aplicar as normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder
apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e
dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso
de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição
previdenciária, que não é o caso dos autos, pois o auto de infração denota que
houve fato gerador das contribuições e ele foi lavrado depois da publicação da
referida lei. O Projeto de Lei no 7.512, de 2014 não foi convertido em lei.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o
crédito tributário exigido.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.482 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720949/2015-27
5
Versando a matéria contida no presente recurso voluntário somente no campo do
direito, e tendo em vista que a autoridade de piso já analisou exaustivamente a mesma matéria,
tenho que mesma não merece reparo mantendo-se a decisão proferida pela autoridade a quo.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 314
DF CARF MF
Original